Tribunal: TJBA
Processo: 8035614-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035614-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MANUELA SALES DA SILVA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA SALES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO
DECISUM
OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se d
e Embargos de Decl
aração opostos contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, em sessão de julgamento realizada no dia
21/07/2025
, não conheceu do habeas corpus
, à unanimidade.

2.
Consta dos fólios que o Paciente, ora Embargante, foi preso em flagrante no dia 22/01/2025, pela suposta prática dos crimes de receptação de veículo, posse ilegal de arma de fogo (uso permitido) e posse ilegal de 02 (duas) munições de uso restrito, previstos no art. 180, do CP e art. 16, §4º, do Estatuto do Desarmamento, sendo convertida em prisão preventiva.

3.
Sucede que,
in casu
, o Embargante não logrou demonstrar qualquer ponto efetivamente omisso, obscuro, ambíguo ou contraditório no acórdão atacado que justificasse a oposição deste instrumento.

4.
Examinando detidamente a decisão prolatada por este órgão colegiado, depreende-se, com clareza, as razões que conduziram o
não conhecimento
do recurso.

5.
D
e proêmio,
consoante consignando o acórdão embargado,
após exame percuciente dos autos,
observou
-se que o édito constritor, expedido no Auto de Prisão em Flagrante nº 8000187-27.2025.8.05.0244 foi objeto de anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº
8003423-40.2025.8.05.0000, cuj
a ordem foi denegada, à unanimidade, em Sessão de Julgamento realizada recentemente, no dia 24/02/2025.

6.
Assim, após detida análise da peça incoativa, resta evidente a identidade entre as partes e o objeto das impetrações, sendo observado, inclusive, que o Impetrante reproduz argumentos que já foram enfrentados por este Órgão fracionário, quando do julgamento do processo acima referido.

7.
No referido writ, de igual forma,
sustentou-se
a
ilegalidade da prisão em flagrante,
bem
como a
negativa de autoria e materialidade do delito,
apresentando-se as mesmas
justificativas
sobre
a posse dos equipamentos e demais materiais apreendidos.

8.
Demais disso, conforme consabido,
a análise de tais assertivas demanda aprofundado exame do acervo probatório coligido, que se revela incompatível com o rito do habeas corpus.

9.Com efeito
, os fatos novos trazidos na presente impetração, sobretudo no que tangencia os depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, não comportam análise em sede de habeas corpus.

10.
Cumpre salientar
que o dever do julgador cinge-se à exposição, de forma racional e suficiente, dos motivos que induziram o entendimento proclamado, com base no ordenamento jurídico e, no contexto probatório dos autos, não estando sujeito a responder, um a um, todos os argumentos trazidos à baila.

11.
Depreende-se que o Embargante almeja, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que evidencia tão somente o seu inconformismo com a decisão embargada, pretensão esta que não se admite nesta via recursal.

12.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8035614-41.2025.8.05.0000
, em que figura, como Embargante
Roberto de Oliveira Moreira

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10